Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718205-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: EDINILSON XAVIER DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZ 3a VARA DE FAMILIA D E S P A C H O Com atenção à decisão liminar de ID 58731959, em que deferi o pedido de liminar para “revogar a ordem de prisão exarada contra o paciente nos autos do cumprimento de sentença 0731445-20.2023.8.07.0001”, dou-lhe força de ofício, de Alvará de Soltura e de carta precatória a ser cumprida na cidade de Salvador/BA, na POLINTER – POLÍCIA INTERESTADUAL DO ESTADO DA BAHIA. Cumpra-se. Em seguida, dê-se prosseguimento ao feito com as diligências determinadas na decisão de ID 58731959. Brasília-DF, 04 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista